Tribunal: TJSP
Processo: 2055548-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Agravo de instrumento - Pedido de tutela de urgência cautelar pré-arbitral - Decisão agravada que deferiu tutela de urgência para o fim de nomear comissão de adquirentes do condomínio edifício Trust Alto da Lapa (em construção) - Inconformismo da credora hipotecária da incorporadora - Preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contraminuta - Rejeição - Legitimidade recursal caracterizada -

Ementa:
Agravo de instrumento - Pedido de tutela de urgência cautelar pré-arbitral - Decisão agravada que deferiu tutela de urgência para o fim de nomear comissão de adquirentes do condomínio edifício Trust Alto da Lapa (em construção) - Inconformismo da credora hipotecária da incorporadora - Preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contraminuta - Rejeição - Legitimidade recursal caracterizada - Interesse jurídico evidenciado - A atribuição de poderes de incorporação, construção e alienação das unidades imobiliárias aos agravados é medida que pode obstar o recebimento do crédito da agravante - Medida que, ademais, não pode prevalecer, em face da controvérsia quanto à alegada condição dos agravados de adquirentes das unidades imobiliárias - Inexistência de compromisso de compra e venda dos imóveis – Contratos de constituição de sociedades em conta de participação nos quais figuram os supostos membros da "comissão de adquirentes" como investidores, e não como compromissários-compradores - Sócios ocultos que não ostentam direitos perante terceiros, tampouco assumem obrigações - O reconhecimento da alegada simulação, alçando os agravados à condição de promissários compradores, é medida inafastável à concessão da medida - Ausente a probabilidade do direito, a atribuição de poderes de incorporação não se mostra possível - Contratos com cláusula compromissória - Questões que devem ser apreciadas perante a jurisdição arbitral - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.